Tribunal: TJSP
Processo: 2133751-78.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso dos agravantes, por meio do qual pretendem ver saneada omissão a respeito de questões relativas à desnecessidade de apresentação de novos documentos para fazerem jus à gratuidade de justiça, caber a suspensão do processo por força do Tema 1178, do STJ, a execução não comportar prosseguimento em face de coobrigado e o crédito ser extraconcursal - Intempestividade -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso dos agravantes, por meio do qual pretendem ver saneada omissão a respeito de questões relativas à desnecessidade de apresentação de novos documentos para fazerem jus à gratuidade de justiça, caber a suspensão do processo por força do Tema 1178, do STJ, a execução não comportar prosseguimento em face de coobrigado e o crédito ser extraconcursal - Intempestividade - Prazo final que era dia 20.05.2025 - Recurso, todavia, protocolado no dia 23.05.2025 - Embargos não conhecidos.